Tribunal: TJDFT
Processo: 0702179-03.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 15 DA LEI N. 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESCRIMINANTES. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIÁVEL. CRIME DE MERA CONDUTA. LESÃO AO BEM JURÍDICO EVIDENCIADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E A AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de disparo de arma de fogo, previsto no artigo 15 da Lei n. 10.826/2003, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 10 dias-multa, no padrão unitário mínimo.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão se referem a possibilidade de: (i) a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, em razão do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa putativa; (ii) superada a tese, a absolvição pela atipicidade material da conduta por ausência de lesão ao bem jurídico, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal; e (iii) ultrapassadas as teses, a absolvição, por insuficiência de provas para a condenação, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e em respeito ao princípio do “in dubio pro reo”.
III – Razões de decidir:
3. Ausentes provas nos autos de que o acusado se encontrava em situação de agressão injusta ou perigo iminente, mesmo que imaginários, que justificasse o referido disparo de arma de fogo, deve ser afastada a tese de legítima defesa putativa.
4. O crime de disparo de arma de fogo é classificado como de mera conduta e de perigo abstrato, pois a lei se satisfaz com a simples atividade do agente na prática de uma ação que pressupõe perigosa, e o simples disparo com a arma, por si só, coloca em risco o bem da vida tutelado, portanto, inviável a absolvição por atipicidade material.
5. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório constante dos autos converge para a certeza da prática delitiva pelo acusado, enquanto a tese defensiva permaneceu desacompanhada de qualquer elemento concreto que pudesse infirmar a narrativa acusatória.
IV – Dispositivo:
6. Recurso desprovido.